Tribunal: STF
Processo: RC 1155
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. ARTIGOS 42 E 43 DO DL. N.
898/69, OBJETIVA E SUBJETIVAMENTE CONSIDERADO, CADA UM DESTES CRIMES
E DIFERENTE DO OUTRO. CASO EM QUE, SEGUNDO A PROVA, NÃO SE CONFIGURA
OFENSA AO PRINCÍPIO QUE PROIBE DUAS CONDENAÇÕES PELO MESMO FATO.